Tribunal: TJES
Processo: 5000174-15.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000174-15.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARCIA ROSARIO DE SOUZA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000174-15.2020.8.08.0004

RECTE.: BANCO BRADESCO S.A.

RECDO.: MARCIA ROSARIO DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO PELA RECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA
.
1. Síntese da demanda:
Alega a

parte autora que
teve o seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito por iniciativa o banco requerido, referente a suposta dívida no valor de R$ 1.649,00 (mil seiscentos e quarenta e nove reais), cujo vencimento se deu em 30 de novembro de 2017. Ocorre que a recorrida nunca teve qualquer contrato com a empresa recorrente, o que tornou a negativação indevida. Aduz que a recorrida nunca recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto débito, nem foi notificada previamente quanto à inclusão de seus dados no cadastro restritivo ao crédito
. Requer a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência do débito, bem como danos morais.
2
.
Tese do Recorrente
:
Alega o recorrente, inicialmente, que a multa de 2% imposta
n
a decisão que rejeitou os embargos de declaração interposto da decisão que concedeu a tutela antecipada a autora deve ser excluída, vez que os embargos não foram opostos de forma protelatória, mas sim visando assegurar o cumprimento da obrigação de fazer. No mérito, aduz que o cartão era devidamente utilizado pela recorrida e que em 10/2017 deixou de efetuar os pagamentos das faturas, motivo pelo qual seu nome foi negativado. Aduz que as telas sistêmicas acostadas são aptas a comprovar a relação contratual, não havendo em que se falar em ilícito praticado pelo recorrente. Requer a reforma d r. sentença
a quo
e, alternativamente, requer a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.

3. Tese da Recorrida:
Em contrarrazões o recorrido alega que teve seu nome negativado indevidamente, vez que não contratou nenhum serviço com o Banco recorrente. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.

4. Sentença:
“J
ULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos (
contrato n. 6070800875486016 – R$ 507,08
) e, por consequência,
DETERMINAR
à parte requerida que promova a baixa da inscrição do nome/CPF da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 03 (três) dias, à baixa da negativação em referência.
CONFIRMAR
a decisão provisória
ID 4192260.
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde o
evento danoso
(data da negativação – Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
(Súmula n. 362 do STJ).
”

5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Inicialmente, observo que o recorrente interpôs o presente recurso objetivando a exclusão da multa aplicada pelo juiz
a quo
na decisão que declarou protelatório os embargos propostos.
Coaduno com o entendimento do juízo de piso, eis que a finalidade dos embargos de declaração é integrar o julgado que padeça do vício de contradição, omissão, obscuridade, ou, ainda, eventual erro material, não podendo ser utilizado para rediscutí-lo. No caso, nítido o propósito de insurgência em relação à decisão, sob a falsa premissa de contradição, posto que busca modificar a obrigação de fazer determinada no comando judicial atacado. Dessa forma, acertada a condenação na multa processual aplicada, eis que caracterizado o caráter protelatório do recurso, que, repiso, não se presta ao indicado fim. No mérito, a
nalisando os autos observo que de fato os documentos apresentados ao Banco para a realização do empréstimo não correspondem ao documento do autor. Nas ações em que a parte autora
nega a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato é da parte ré, diante da dificuldade do autor em produzir
prova

negativa
. Compulsando os autos não visualizo nenhum documento capaz de comprovar que a parte autora tenha contratado
algum
serviço com o Banco recorrente, ônus que lhe incumbiria. O “print” de
tela

sistêmica
colacionada não é
prova
suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de
prova

unilateral
.
Dessa forma, entendo que a
Instituição Bancária responde objetivamente pelos fatos e vícios resultantes de sua atividade, ou seja, pelos riscos do empreendimento, razão pela qual, tendo causado prejuízo em razão de sua ineficiência, é de sua responsabilidade
reparar
o
dano
que sobrevier, independentemente de culpa, conforme dispõe o
caput
do artigo 14 , do Código de Defesa do Consumidor.
Indevida a negativação da recorrida, vez que não há nos autos comprovação de realização de qualquer contrato com o Banco.
Segundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida é
in r
e
ipsa
, perfeitamente cabível, no caso em questão. No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

Em sendo assim,
mantenho incólume a r. sentença em todos os seus termos.

6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
manten
do

incólume
os
termos da r. sentença de primeiro grau. Condeno o recorrente em custas Processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.